Tribunal: TJPA
Processo: 0008431-44.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008431-44.2016.8.14.0051

APELANTE: JOSE MARIA DO ESPIRITO SANTO, NEANDRO SANTANA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE AMBOS OS APELANTES – 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO

– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Inocorrência.
A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas nos autos, pelo Auto de apreensão e apresentação, Laudo provisório e definitivo, bem como pelos depoimentos das testemunhas, que narraram que receberam uma denúncia anônima e ao se deslocarem para a residência informada, sentiram forte odor de drogas, momento em que adentraram e flagraram Neandro manipulando a mesma, tendo José Maria, proprietário do imóvel, chegado posteriormente com mais material para a fabricação do entorpecente. Portanto, é inviável a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, pois como se observa, além da denúncia anônima, os policias chegaram para averiguar a situação no local informado e sentiram forte odor de drogas sendo preparada e quando adentraram no imóvel, flagraram Neandro tentando se desfazer do entorpecente, a jogando no ralo, sendo que posteriormente José Maria retornou para sua casa, com mais material para preparo da droga, sendo ilógico aduzir que o vasto material não era pra venda, ainda pelo fato da narrativa com riqueza de detalhes de como é realizado o preparo da droga. Ressalto que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão do entorpecente tem grande valor probatório.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Impossibilidade.
Devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas.
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Deve ser reduzida a pena base para o mínimo legal, fixando-lhe em 05 (cinco) anos de reclusão, pois mesmo sem qualquer circunstância judicial desfavorável aos apelantes, o magistrado fixou a reprimenda acima do seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual deve reduzida.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DISPOSTO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006 – Possibilidade.
Presentes os requisitos referentes a primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e tampouco integrar organização criminosa, na fração de 1/6, consoante o artigo 42, da Lei 11.343/2006, constituindo o
quantum
em 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias multa, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Improcedência.
Ausência dos seus requisitos dispostos no artigo 44, do CP.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Insubsistência.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DO ESPIRITO SANTO E NEANDRO SANTANA COSTA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia que no dia 01 de junho de 2016, investigadores da polícia civil receberam informações de que Neandro Santana Costa estava na casa de José Maria Espírito Santo, produzindo droga para comercializá-la e ao chegarem lá, encontraram Neandro sentado no quarto e no banheiro estava um balde contendo material liquido com cheiro forte de entorpecente, uma garrafa vazia de solução de bateria, uma garrafa cheia de solução de bateria, um rolo de lenço de papeis, pedaços de lenços usados com resquícios de material entorpecente, pedaços de sacos plásticos preto e um aparelho celular da marca Motorola.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou Neandro Santana da Costa e José Maria do Espírito Santo, nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
e §1°, III, da Lei 11.343/2006, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes recorreram em peças separadas.

NEANDRO SANTANA COSTA (fls. 309), pugna a absolvição do crime de tráfico de drogas pela negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação, bem como a desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, por ausência de provas da mercancia. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 e ainda, a conversão da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos e ao final que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, JOSÉ MARIA DO ESPIRÍTO SANTO (fls. 270), nas razões do recurso pleiteia sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

O Ministério Público, em contrarrazões, refutou os argumentos dos apelantes, requerendo o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento recursal em relação a ambos os apelantes.

É o relatório, para inclusão em pauta np Plenário Virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante
NEANDRO SANTANA COSTA
(fls. 309), pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas pela negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovado por meio do Auto de apresentação e apreensão, onde consta os seguintes materiais:
“01 (um) balde contendo material aparentando ser cocaína liquida; 01 (uma) garrafinha pequena de solução de bateria vazia; 01 (uma) garrafinha cheia de solução de bateria; 01 (um) pacote de barrilha leve; 01 (um) rolo de papel de lenços; pedaços de lenços de papel e sacos plásticos preto (...)”,
apreendidos junto com Neandro, na residência de propriedade de José Maria, o segundo apelante.

E ainda, pelo Laudo provisório (fls. 30) 2016.04.000304-QUI e Laudo toxicológico definitivo (fls. 129) 2016.804.000324-QUI.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aliado as declarações dos apelantes, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

HÉLIO RÊGO PEREIRA, declarou que conhecia de vista os acusados e receberam noticias de que estes estavam preparando droga na casa do apelante José Maria e posteriormente vendiam a droga em via pública. Que quando diligenciaram, constataram a veracidade da denúncia e ao chegarem no local, sentiram um odor forte de drogas e verificaram no interior da residência o preparo de materiais entorpecentes e que pela experiência que possui, era o preparo de pasta base de cocaína. Que no momento da abordagem Neandro jogou pelo ralo do banheiro o material que estava sendo preparado, todavia, ainda conseguiram colher algum material que ficou exposto. Que recorda que no momento da abordagem havia solução de bateria que é um material utilizado para preparo da cocaína. Que no momento da abordagem estava na casa apenas Neandro e José Maria chegou depois, informando que deixava que Neandro usasse sua residência para preparar drogas, pois era viciado e assim poderia conseguir alguma droga para usar.

ARTHUR VINICIUS, aduziu que não conhecia pessoalmente os apelantes, porém tinham informações que havia preparo de drogas na residência de José Maria. Que no momento que chegaram, José Maria não estava, somente Neandro. Que estava preparando a droga, pois naquele momento estava o material em um balde, que foi jogado em um ralo e pelo que tem experiência no assunto, faltava apenas enxugar a droga. Relatou que na diligência, encontraram na casa de José Maria, frascos de solução de bateria e barrilha para preparo da droga. Que José Maria cedia a casa para Neandro preparar a droga em troca de droga para usar.

O apelante NEANDRO, ao ser ouvido em juízo, declarou que é viciado desde os 17 anos. Que no momento da abordagem estava na casa de José Maria apenas para consumir drogas e que aquele dia foi uma excepcionalidade estar misturando droga, pois queria aumentar a droga já que José Maria iria consumir junto com ele. Que sobre o material encontrado no ralo, declarou que colocou solução em uma peteca para aumenta-la, todavia, esta se desfez, razão pela qual jogou pelo ralo. Afirmou que sobre as mensagens de celular, em que fala que estava preparando um “mingau”, afirmou que apenas era brincadeira para “tirar onda” com um amigo.

Por sua vez JOSÉ MARIA DO ESPIRITO SANTO, declarou que a droga era para consumo próprio. Que não autorizou a entrada da polícia, até porque quando chegou a guarnição já estava dentro da residência. Que mistura droga para fazer render, que a pura é mais barata que a preparada. Que 5g é 30 reais. Que 25g da droga pura, dá para fazer até 1kg, que se tiver dinheiro compra em droga. Que não vende droga, que é para seu consumo. Que Neandro também não vende droga, que também é consumidor. Que não teve conhecimento de que vendia droga. Que Neandro ficou na sua casa e saiu para comprar mais material para o preparo da droga. Que Neandro ia para sua casa semana sim e outra não. Que usam drogas juntos durante uns 3 ou 4 meses. Que pegou a droga pura, para transformar. Que foi a primeira vez que pegaram droga para transformar. Que quando saiu para comprar barrilha e solução, Neandro ficou fumando um e quando chegou, tinha um investigador dentro da sua casa e dois no terreno. Que quando Neandro percebeu a presença do investigador, tentou jogar a droga dissolvida no ralo.

Dessa forma, a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas nos autos, pelos depoimentos das testemunhas, que narraram que receberam uma denúncia anônima e ao se deslocarem para a residência informada, sentiram forte odor de drogas, momento em que adentraram e flagraram Neandro manipulando a mesma, tendo José Maria, proprietário do imóvel, chegado posteriormente com mais material para a fabricação do entorpecente.

Portanto, é inviável a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, pois como se observa, além da denúncia anônima, os policias chegaram para averiguar a situação no local informado e quando adentraram no imóvel, flagraram Neandro tentando se desfazer do entorpecente, a jogando no ralo, sendo que posteriormente José Maria retornou para sua casa, com mais material para preparo da droga, sendo ilógico aduzir que o vasto material era para consumo próprio, aliado a narrativa com riqueza de detalhes de como é realizado o preparo da droga, por ambos os apelantes.

Ressalto que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão do entorpecente tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

Portanto, não há como absolver o apelante Neandro Santana Costa, do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, tampouco desclassifica-lo para o delito de consumo pessoal, tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovada a traficância.

Requereu, alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a qual a magistrado fixou acima do mínimo estabelecido por lei, sem qualquer fundamentação idônea, veja-se:
“(...) A culpabilidade do acusado não excede o extraordinário; é tecnicamente primário e não detém antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes e consulta no sistema de acompanhamento processual; personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro fácil, à custa do vício alheios; as circunstâncias e consequências do crime são próprios da espécie; análise do comportamento da vítima prejudicada.”

Portanto, como se vê, não há razão para fixar a pena base acima do mínimo lega, razão pela qual, deve ser reconduzida para 05 (cinco) anos de reclusão.

Deve ser acolhido, de igual forma, o pedido referente ao reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois presentes os seus requisitos autorizadores para tanto, como pode se observar da própria dosimetria da pena base, em que o magistrado menciona que o apelante é tecnicamente primário, de bons antecedentes, de outra forma, não consta nos autos que se dedica a atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa, razão pela qual deve ser deduzida a reprimenda em 1/6, considerando o artigo 42,da Lei 11343/2006, perfazendo o
quantum
de 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias multa a ser diminuído, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

O pleito referente a conversão a conversão da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, não merece acolhimento, por ausência dos seus requisitos dispostos no artigo 44, do CP.

Quanto ao pedido final, de concessão do direito de recorrer em liberdade, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

JOSÉ MARIA DO ESPIRÍTO SANTO
(fls. 270), nas razões do recurso pleiteia sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

Como visto anteriormente, não há que se falar em absolvição do apelante, pois devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas, tanto em relação ao apelante Neandro Santana Costa e José Maria do Espírito Santo.

Dos autos, ficou comprovado pelos depoimentos das testemunhas, que narraram que receberam uma denúncia anônima e ao se deslocarem para a residência informada, sentiram forte odor de drogas, momento em que adentraram e flagraram Neandro manipulando a mesma, tendo José Maria, proprietário do imóvel, chegado posteriormente com mais material para a fabricação do entorpecente.

Ressaltei que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão do entorpecente tem grande valor probatório, nos termos de jurisprudência já firmada por este Tribunal, consoante colacionei acima.

Assim, deve ser mantida a condenação nos termos do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Nos mesmos termos do recurso de Neandro, deve ser ficada a pena base no mínimo legal, por se tratar da mesma situação fática, visto que o magistrado também fixou a reprimenda inicial acima do mínimo legal, utilizando-se da mesma fundamentação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP:
“(...) A culpabilidade do acusado não excede o extraordinário; é tecnicamente primário e não detém antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes e consulta no sistema de acompanhamento processual; personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro fácil, à custa do vício alheios; as circunstâncias e consequências do crime são próprios da espécie; análise do comportamento da vítima prejudicada.”

Em virtude disso, de ofício a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por ausência de fundamentação negativa concreta das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP.

Deve ser reconhecida também, o pedido alternativo em relação ao privilégio o privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois presentes os seus requisitos autorizadores para tanto, como pode se observar da própria dosimetria da pena base, em que o magistrado menciona que o apelante é tecnicamente primário, de bons antecedentes, de outra forma, não consta nos autos que se dedica a atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa, razão pela qual deve ser deduzida a reprimenda em 1/6, considerando o artigo 42,da Lei 11343/2006, perfazendo o
quantum
de 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias multa a ser diminuído, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada em relação aos dois apelantes,
JOSÉ MARIA DO ESPÍRITO SANTO E NEANDRO SANTANA COSTA,
fixando-lhe em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto e pagamento de 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias multa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2022